Tribunal: TJMT
Processo: 1038473-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1038473-84.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (AGRAVADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE MAGISTRADO. ART. 309, DA LEI ESTADUAL N. 4.964/1985. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em primeiro lugar para cadastro de reserva no cargo de Analista Judiciário – Direito –, Comarca de Juína/MT, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de sua nomeação, sob o argumento de que a remoção de servidora para acompanhar cônjuge magistrado teria caracterizado preenchimento indevido de vaga e preterição da ordem classificatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a remoção de servidora, com fundamento no art. 309, da Lei Estadual n. 4.964/1985, configura provimento originário de cargo apto a gerar direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva, bem como se houve preterição arbitrária e imotivada apta a convolar mera expectativa de direito em direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CRFB, exige demonstração de direito líquido e certo comprovado de plano, não se admitindo dilação probatória ou presunções quanto à existência de ilegalidade do ato administrativo.

4.

Concurso destinado à formação de cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, consoante a tese fixada pelo STF, no Tema 784, da repercussão geral, que condiciona a conversão dessa expectativa à comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.

5.

A remoção de servidora para acompanhar cônjuge magistrado encontra amparo expresso no art. 309, da Lei Estadual n. 4.964/1985, constituindo forma de movimentação funcional interna, distinta do provimento originário de cargo público, podendo ocorrer, inclusive, na condição de adida, sem criação de vaga ou obrigatoriedade de nomeação.

6.

Inexistente demonstração de criação artificial de vaga, contratação irregular ou burla à ordem classificatória do certame, não se caracteriza preterição arbitrária nem redução da discricionariedade administrativa ao grau zero.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. A aprovação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, convertendo-se em direito subjetivo apenas diante de preterição arbitrária e imotivada. 2. A remoção de servidora para acompanhar cônjuge magistrado, com fundamento no art. 309, da Lei Estadual n. 4.964/1985, constitui movimentação funcional interna e não se equipara a provimento originário de cargo apto a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5o, inciso LXIX; Lei n. 12.016/2009; Lei Estadual n. 4.964/1985, art. 309.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema n. 784/RG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes pares,

Trata-se
de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Andréia Rodrigues de Carvalho, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Analista Judiciário – Direito –, referente ao Concurso Público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, destinado ao Cadastro de Reserva para a Comarca de Juína.

A Impetrante alega que foi aprovada em primeiro lugar para o Cadastro de Reserva do referido cargo e que, antes e durante o certame, havia vaga naquela Comarca, mas que fora preenchida por meio de remoção interna de outra servidora para acompanhar cônjuge ou companheiro (Magistrado).

Defende que a remoção teria sido utilizada de maneira indevida, violando o Provimento TJMT/CM n. 26/2013, pois o cônjuge da servidora já se encontrava instalado em Comarca diversa, à época da sua posse.

Aduz que o instituto da remoção vem sendo aplicado de modo a burlar a finalidade do concurso público, ocasionando violação direta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e isonomia.

Argumenta que tal conduta configura afronta ao seu direito líquido e certo, uma vez que, sendo a primeira colocada para a vaga de Juína/MT, deveria ter sido nomeada antes de qualquer remoção que não atendesse aos requisitos normativos.

Por fim, requer a concessão da liminar, para que seja providenciada sua nomeação imediata no cargo de Analista Judiciário – Direito –, na Comarca de Juína/MT, ou, subsidiariamente, que a vaga seja reservada até o julgamento do mérito.

Determinei a notificação da parte Impetrada para prestar as informações devidas (id.
328018397, págs. 01/02
).

O Impetrado apresentou as informações, sustentando a inexistência de violação a direito líquido e certo da Impetrante (id. 333100356, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso apresenta manifestação, defendendo a denegação da segurança (id. 334992354, págs. 01/17).

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão constante do id. 335630356, págs. 01/04.

A Impetrante, inconformada com a decisão, interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 339577895, págs. 01/10).

Foi determinado o processamento do Recurso, com a intimação da parte Agravada para apresenta contrarrazões (id. 340815892, pág. 01).

A parte Impetrante compareceu aos autos, apresentando pedido de reconsideração (id. 342176391, págs. 01/06).

O pedido não foi concedido, em vista do princípio da unirrecorribilidade e também por não estar previsto no ordenamento jurídico (id. 343104882, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela denegação da segurança (id. 344314858, págs. 01/05).

A Impetrante apresentou petição desistindo do Recurso de Agravo Interno (id. 348010380, págs. 01/02).

O pedido foi homologado, consoante decisão constante do id. 348189899, págs. 01/03).

A Impetrante postula o julgamento do feito, salientando que a desistência do recurso produz efeito imediato e, portanto, inexiste a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que acolher o pleito (id. 348305850, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes pares,

Como visto no relatório, trata-se

de Mandado de Segurança, impetrado por Andréia Rodrigues de Carvalho, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Analista Judiciário – Direito –, referente ao Concurso Público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, destinado ao Cadastro de Reserva para a Comarca de Juína.

Colhe-se do caderno processual que Andréia Rodrigues de Carvalho se inscreveu no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, para o cargo de A
nalista Judiciário – Direito –
, destinado à formação de cadastro de reserva para a Comarca de Juína/MT.

A
Impetrante foi classificad
a
na
primeira
posição e
a
legando violação a direito líquido e certo, já que a Administração realizou a remoção da servidora Bruna da Cruz Barroso, para acompanhar seu cônjuge, o Magistrado Patrick Coelho Campos Gappo, impetrou o presente Mandado de Segurança.

A matéria posta à apreciação se cinge ao exame do direito, líquido e certo, da Impetrante, consistente no seu direito subjetivo à nomeação ou a sua mera expectativa como candidata.

Sabe-se que o mandado de segurança, previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, e disciplinado pela Lei n. 12.016/2009, constitui ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que esse direito sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, exigindo-se demonstração inequívoca da existência do direito invocado e da ilegalidade do ato apontado como coator.

Desse modo, é certo que não se admite, na via mandamental, o reconhecimento de direito baseado em presunções, interpretações ampliativas desacompanhadas de suporte normativo ou situações fáticas controvertidas que demandem instrução probatória, sob pena de desnaturação da finalidade célere e excepcional do writ.

No caso vertente, a Impetrante afirma possuir direito à nomeação ao argumento de que a movimentação funcional deferida à servidora Bruna da Cruz Barroso, com lotação na Comarca de Juína, teria configurado preenchimento de vaga existente, em detrimento de candidata regularmente aprovada em concurso público vigente.

Entrementes, os elementos constantes dos autos evidenciam que o certame em questão foi realizado para formação de cadastro de reserva, não havendo previsão de vagas imediatas para o cargo pretendido na referida Comarca, circunstância que, por si só, afasta a existência de direito subjetivo à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 784, da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital, ou em cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit system
, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput).
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário
: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação,
verbi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8.
In casu
, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072

DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016).” (Negritei).

Nesses casos excepcionais, exige-se prova cabal de que o Poder Público, embora necessitando do provimento do cargo, tenha adotado conduta incompatível com o concurso público, revelando inequívoca intenção de frustrar a ordem classificatória ou de burlar o certame.

Não é essa, contudo, a situação retratada nos autos, porque a parte Impetrada, nas informações prestadas, demonstrou que a movimentação funcional deferida à referida servidora decorreu da aplicação do artigo 309, da Lei Estadual n. 4.964/1985, que dispõe sobre o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso, segundo o qual a servidora casada com Magistrado será removida ou designada para a sede onde este tiver exercício, e, não havendo vaga, permanecerá na condição de adida ou extraquadro, exercendo funções compatíveis,
in verbis
:

“
Art. 309
- Será removida ou designada para a sede onde residir o marido, a funcionária pública, casada com magistrado, sem prejuízo de quaisquer direitos e vantagens.
Parágrafo Único - Não havendo vaga nos quadros da respectiva Secretaria ou Entidade descentralizada será adida ou posta à disposição de qualquer serviço público estadual compatível com suas qualificações.”

Trata-se, portanto, de hipótese legal específica que regula situação funcional própria, não se confundindo com provimento originário de cargo público, tampouco com nomeação decorrente de concurso público.

Vê-se que a movimentação funcional em questão não se equipara à criação ou ao provimento de vaga nova, mas constitui forma de reorganização administrativa fundada em norma legal expressa, voltada à preservação da unidade familiar e à compatibilização da organização judiciária com a estrutura funcional existente.

Com efeito, a própria legislação prevê, expressamente, que a remoção ou designação poderá ocorrer independentemente da existência de vaga formalmente disponível, hipótese em que o servidor permanece em condição de adido, sem que isso implique vacância de cargo ou necessidade de provimento por candidato aprovado em concurso.

Dessarte, não verifico, no ato impugnado, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, porque a Administração agiu amparada em previsão normativa específica, não havendo demonstração de que tenha criado vaga fictícia, nomeado servidor estranho ao quadro, contratado temporariamente terceiro ou adotado expediente irregular destinado a frustrar a ordem classificatória do certame.

Ao contrário, trata-se de movimentação funcional interna, juridicamente autorizada, que não configura provimento originário de cargo público.

Enfatizo que a circunstância de a Impetrante figurar em primeiro lugar no cadastro de reserva não lhe assegura, por si só, direito subjetivo à nomeação, pois o cadastro de reserva não implica obrigatoriedade de provimento, mas apenas possibilidade, condicionada à conveniência e à oportunidade administrativas e à efetiva necessidade do serviço, inexistindo, no caso concreto, demonstração de que a Administração tenha manifestado inequívoca intenção de prover o cargo mediante nomeação.

Não havendo, portanto, direito líquido e certo à nomeação, nem ilegalidade no ato administrativo impugnado, inviável o acolhimento da pretensão mandamental.

Por tais considerações, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado por

Andréia Rodrigues de Carvalho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026